Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS COM PERMISSÃO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS AO VENDEDOR. PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE GASTO PARA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. QUITAÇÃO DE MULTAS ANTERIORES À COMPRA, DE LICENCIAMENTO E DE ALUGUÉIS NÃO COMPROVADOS. LUCRO CESSANTE NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada com o intuito de resolver negócio jurídico pactuado para a aquisição de ônibus, juntamente com a permissão para o transporte de passageiros nas linhas Luziânia-Taguatinga e Luziânia-Gama, ante o alegado inadimplemento da parte vendedora. A parte autora pleiteia, ainda, a devolução dos valores pagos ao réu em decorrência do contrato e a restituição do montante gasto com a reparação do veículo, quitação de multas de trânsito anteriores à compra, licenciamento do ônibus, aluguéis de imóvel, além da condenação ao pagamento de lucro cessante e de indenização por danos morais.
2. A relação negocial existente nos autos é marcada pela informalidade e as tratativas e acordos entre as partes foram orais e sem documentação, o que dificulta determinar, no caso, com precisão, os fatos e termos do contrato. De qualquer forma, no tocante às provas, aplica-se a regra geral do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, competindo, assim, ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
3. Acerca do objeto do negócio jurídico, é necessário ressaltar que o serviço de transporte coletivo de passageiros operado no território da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) para o Distrito Federal é outorgado pelo Poder Público após procedimento licitatório e seguido de formalização de contrato de permissão precário com o vencedor, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.987/95. Trata-se, portanto, de contrato personalíssimo.
4. Assim, o negócio jurídico em análise, pactuado no âmbito privado entre as partes e cuja obrigação inclui a transferência informal da permissão do serviço público concedido, é nulo, em razão da ilicitude do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC.
5. Consoante preceitua os arts. 168, parágrafo único, 169 e 182, todos do Código Civil, a nulidade do negócio jurídico não é suscetível de confirmação e pode ser declarada, inclusive, de ofício pelo magistrado, devendo, portanto, as partes retornarem ao status quo ante.
6. Dessa forma, o réu deve restituir ao autor os valores pagos em decorrência do contrato. Ademais, foi demonstrado nos autos que o autor, enquanto esteve na posse do veículo, efetuou reparos necessários a fim de propiciar a utilização do ônibus, devendo o montante gasto ser indenizado pelo réu, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Por outro lado, no tocante às perdas e danos, não foi provado pelo comprador o pagamento de multas anteriores à aquisição do bem e a quitação do licenciamento do veículo, ônus dos quais não se eximiu, nos termos do art. 373, I, do CPC. Tampouco o requerente logrou êxito em demonstrar os lucros cessantes, isto é, os valores que deixou de ganhar em razão de conduta do réu. Ainda, acerca do pedido do autor para o réu arcar com os valores relativos ao pagamento dos aluguéis do imóvel em que reside, não foi provada a relação com o contrato ora analisado. Assim, tais pedidos indenizatórios devem ser julgados improcedentes.
8. No tocante aos danos extrapatrimoniais, tem-se que o simples fato de o negócio jurídico não ter se cumprido da forma originalmente tratada entre os contratantes não rende ensejo à ocorrência de dano moral, que exige circunstâncias que excedem o mero descumprimento e alcancem direitos da personalidade, o que, na hipótese, não ocorreu. De qualquer forma, o negócio jurídico analisado é eivado de nulidade, o que, por si só, já impediria a produção dos efeitos esperados.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.